Tribunal: TJDFT
Processo: 0001556-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA RES. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO DA PERSONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. No caso nos autos, inviável acolher o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que adquiriu, recebeu e conduziu, uma vez que o recorrente não demonstrou as circunstâncias do negócio jurídico supostamente efetuado (arrolando como testemunha a pessoa que teria lhe vendido, por exemplo), além de estar dirigindo o carro com placas clonadas e na pose do documento falsificado do veículo.
2. Mantém-se o aumento da pena-base se o recorrente possui condenação com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, que foi utilizada para avaliar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal, afastar a análise desfavorável da personalidade do recorrente, diminuindo a pena do apelante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto.